Tribunal: TJSP
Processo: 1053844-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA CLÁUSULA ACESSÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e 38a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.